Tribunal: TJBA
Processo: 8046200-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046200-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTINA CRUZ BRAGA e outros Advogado(s): LEONARDO PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA. EQUIPAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. LEI Nº 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. NÃO REVOGAÇÃO DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, na qual se pleiteava o fornecimento de Sensor de Glicemia Freestyle Libre 2 a menor portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1. A insurgência recursal centra-se na alegação de presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que a Lei nº 14.454/2022 consagrou o caráter exemplificativo do rol da ANS e que o perigo de dano é evidente diante do risco de episódios de hipoglicemia severa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicemia; (ii) a operadora de plano de saúde possui obrigação legal de fornecer equipamento de uso domiciliar para monitoramento de diabetes mellitus tipo 1, não obstante a exclusão expressa prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98; (iii) a Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu o caráter exemplificativo do rol da ANS, revogou ou modificou as hipóteses de exclusão legal expressamente previstas na legislação. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da medida antecipatória. 4. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 10, inciso VI, estabelece de forma expressa e inequívoca a exclusão da cobertura obrigatória do fornecimento de medicamentos e equipamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses especificadas nas alíneas "c" do inciso I e "g" do inciso II do artigo 12, que se referem aos medicamentos antineoplásicos orais e aos medicamentos necessários em regime de internação domiciliar (home care). 5. O sensor de monitoramento contínuo de glicose caracteriza-se inequivocamente como equipamento de uso domiciliar, destinado à utilização pelo próprio paciente ou seu responsável legal no ambiente residencial, sem necessidade de supervisão médica direta, presença em estabelecimento de saúde ou vinculação a procedimento ambulatorial ou hospitalar, podendo ser adquirido em estabelecimentos farmacêuticos comuns. 6. A Lei nº 14.454/2022, que inseriu o parágrafo 12 no artigo 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, não alterou nem revogou as exclusões legais expressamente previstas no próprio artigo 10, entre as quais figura o fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar. A exemplificatividade do rol não se confunde com a eliminação das hipóteses de exclusão legalmente estabelecidas. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de reconhecer a licitude da recusa de cobertura de medicamentos e equipamentos destinados ao uso domiciliar, por se tratar de hipótese de exclusão legal expressa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para ampliar o espectro de cobertura além dos limites legalmente estabelecidos. 8. A prescrição médica, conquanto mereça respeito e consideração, não vincula a operadora de plano de saúde quando se refere a tratamento, procedimento ou equipamento expressamente excluído por disposição legal, não se tratando de questionar a indicação clínica, mas de reconhecer os limites da obrigação contratual conforme estabelecidos pela legislação de regência. 9. O perigo de dano, por mais grave que seja, não autoriza, por si só, o deferimento de tutela antecipada quando ausente a verossimilhança do direito material invocado, sendo que a análise deste requisito não pode se dissociar da análise da probabilidade do direito. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O sensor de monitoramento contínuo de glicemia, quando destinado ao uso domiciliar pelo próprio paciente, sem necessidade de supervisão médica direta ou presença em unidade de saúde, caracteriza-se como equipamento de uso domiciliar expressamente excluído da cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. 2. A Lei nº 14.454/2022, ao estabelecer o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, não revogou nem modificou as hipóteses de exclusão legal expressamente previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/98, permanecendo válida a exclusão de cobertura de medicamentos e equipamentos para uso domiciliar, ressalvadas apenas as exceções legalmente previstas. 3. A ausência de probabilidade do direito, caracterizada pela existência de exclusão legal expressa, inviabiliza a concessão de tutela de urgência, ainda que presente o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 12, I, "c", e II, "g"; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046200-40.2025.8.05.0000, sendo Agravante Giovanna Braga Ribeiro, por meio de sua representante legal Cristina Ribeiro Braga e Agravado Bradesco Saúde S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator